Tribunal: TJPA
Processo: 0697644-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0697644-38.2016.8.14.0301

APELANTE: NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0697644-38.2016.8.14.0301
APELANTES PRINCIPAIS/apelados: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
APELANTE ADESIVA/apelada: NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS
RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos contra sentença que decretou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel em razão do atraso na entrega, determinou a devolução integral e imediata dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora, embora não signatária do contrato, pode ser responsabilizada solidariamente com a incorporadora; (ii) saber se há direito à devolução integral e em parcela única dos valores pagos e à indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária da construtora decorre da relação de consumo e da aplicação da teoria da aparência, sendo ela responsável técnica pela obra.

4. O atraso substancial na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual grave, legitimando a rescisão com devolução integral e imediata dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.

5. A cláusula que prevê retenção de 50% dos valores pagos e devolução parcelada é abusiva.

6. O atraso extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 é compatível com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação principal conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária entre incorporadora e construtora é aplicável nas relações de consumo, especialmente diante da teoria da aparência. 2. O atraso relevante na entrega de imóvel autoriza a rescisão contratual com devolução integral e imediata dos valores pagos. 3. O atraso excessivo configura dano moral indenizável. 4. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
r LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, e CONEHCER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo, interposto por
NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS
,
nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e Recurso Adesivo interposto por NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS, ambos em face da r. sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Diante do exposto,
ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela

parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
, para: a) Decretar a resoluço do contrato de compromisso de compra e venda; b) Condenar a ré a restituir ao autor, de forma integral e de uma só vez, os valores pagos, inclusive a título de sinal, incidindo-se juros de mora a contar da citaço (art. 405 do CC) e correço monetária a contar de cada desembolso (art. 389 do CC). A correço monetária observará o INCC até a data da citaço, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor. Determinar a incidência de juros de mora a contar da citaço (art. 405 do CC) e correço monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correço monetária observará o INCC até a data da citaço, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.
c)

Condenar o réu em
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citaço (art. 405 do CC) e correço monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ. Ficam indeferidos eventuais demais pedidos (...)”

As rés, em seu apelo (Id. 8064203 a Id. 8064205), suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora e, no mérito,
defendem a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, a devolução de forma parcelada e a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

A autora, por sua vez, em seu recurso adesivo, (Id. 8064210) pleiteia exclusivamente a majoração do valor fixado para a indenização por danos morais, por considerá-lo insuficiente.

Contrarrazões à apelação principal (Id. 8064210 pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a analisá-los.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

2.1 Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.

As apelantes sustentam que a Construtora Leal Moreira Ltda. é mera sócia da Incorporadora Luxemburgo, não tendo figurado no contrato, o que afastaria sua responsabilidade.

A preliminar não merece acolhida.

A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Conforme bem demonstrado pela apelada, o próprio contrato e demais documentos apresentam a logomarca da construtora, criando para o consumidor a legítima expectativa de que ambas as empresas eram responsáveis pelo empreendimento (Teoria da Aparência).

Ademais, a construtora é a responsável técnica pela execução da obra cujo atraso deu causa à rescisão. Portanto, sua responsabilidade é inafastável.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Do Mérito Recursal

a) Da Culpa pela Rescisão e da Devolução dos Valores Pagos

O ponto central da controvérsia reside na definição da culpa pela rescisão contratual. Os autos demonstram de forma inequívoca que o imóvel, prometido para o prazo máximo de dezembro de 2014, (incluídos os180 dias de tolerância), não foi entregue no prazo, configurando o inadimplemento contratual por parte das apelantes.

O atraso de anos na entrega da obra é fato incontroverso e constitui falha grave na prestação do serviço. Tal inadimplemento legitima o pedido de rescisão por parte da promitente-compradora, com a consequente restituição integral dos valores pagos, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 543:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (grifei)

A aplicação da cláusula contratual que prevê a retenção de valores só seria cabível se a rescisão tivesse ocorrido por desistência ou inadimplência da compradora, o que não é o caso. A culpa foi exclusiva das vendedoras e além disso, a pretensão de reter 50% dos valores pagos, além de inaplicável, configuraria um enriquecimento ilícito inaceitável, pois as empresas ficariam com o imóvel para renegociá-lo e ainda com metade do dinheiro da consumidora lesada.

Da mesma forma, a restituição deve ser imediata e em parcela única, sendo abusiva qualquer cláusula que preveja a devolução de forma parcelada em casos de culpa do vendedor.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao determinar a devolução integral e imediata dos valores.

b) Do Dano Moral

As apelantes argumentam que o atraso na entrega da obra configura mero dissabor. A tese não se sustenta.

A jurisprudência consolidada
[1]
, especialmente do STJ (, reconhece que o atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta das rés frustrou um projeto de vida da apelada, adiando o sonho da casa própria, gerando angústia, incerteza e abalo psicológico que merecem reparação.

A compradora cumpriu com sua parte na avença, pagando as parcelas, e viu sua legítima expectativa ser quebrada pela desídia das empresas. A situação vivenciada pela autora, que teve inclusive o financiamento inviabilizado pelo aumento do saldo devedor decorrente do atraso, configura, sem dúvida, o dano moral.

c) Do Quantum Indenizatório

Quanto ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que foi fixado com prudência e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelada, sem gerar enriquecimento indevido, e serve como medida pedagógica para desestimular a reiteração de tal conduta por parte das apelantes. O valor está em consonância com o que vem sendo decidido por este Tribunal em casos análogos.

3.
3.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR NÚCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS

Passo à análise do Recurso Adesivo interposto pela autora, NUCIA FERNANDA MENEZES DOS SANTOS, que se insurge exclusivamente contra o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteando sua majoração.

Aduz a recorrente adesiva, em síntese, que o montante é inexpressivo e não cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, dada a gravidade da conduta das rés e a extensão do abalo sofrido.

Embora sejam compreensíveis os argumentos e a irresignação da autora, entendo que o recurso adesivo não merece provimento.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais é matéria que exige do julgador a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, deve possuir um caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso dos autos, não há dúvida de que o atraso substancial na entrega do imóvel causou angústia e frustração que ultrapassam o mero dissabor, conforme já reconhecido neste voto ao se manter a condenação. Contudo, a avaliação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser criteriosa.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, encontra-se em plena consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, que envolvem atraso na entrega de imóvel, sendo tal montante inclusive arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos
[2]
.

Portanto, a manutenção do
quantum
indenizatório é a medida que se impõe, por estar em conformidade com a razoabilidade e os precedentes desta Corte.

4. Parte Dispositiva:

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO . PECULIARIDADES DO CASO. ATRASO EXPRESSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro - a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. 2 . As Turmas integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017
) . 3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação das agravantes ao pagamento da indenização por danos morais, considerando a particularidade da excessiva demora na entrega do imóvel em relação ao prazo contratualmente estipulado e a efetiva entrega das chaves. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais.
4 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

[2]

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...)
Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega de imóvel configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento, frustrando as legítimas expectativas do consumidor. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no caso em R$ 10.000,00. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036332-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

Belém, 10/03/2026